Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-31.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-la pela prática do crime de perseguição (147-A do Código Penal) à pena definitiva de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, calculados unitariamente à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao fim, concedeu a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 anos, nos termos do artigo 77, III, do CP, como também condenou em dano moral, no valor de R$ 2.000,00.
3. Nas razões recursais, em síntese, a ré/apelante defende a atipicidade da conduta, à míngua de comprovação de comportamento reiterado, obsessivo ou insistente, violador da paz de espírito da contraparte. Aduz que não há indícios suficientes de dolo específico voltado a perturbar a tranquilidade ou a liberdade da suposta vítima, mas sim a intenção de resolver questões familiares (assuntos pertinentes à filha em comum). Requer sua absolvição e o afastamento por danos morais, subsidiariamente, a redução destes.
4. Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público no ID 71095637.
5. Contrarrazões do assistente da acusação ao ID 71095644.
6. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (71513494).
III – Questões em discussão.
7. A irresignação recursal diz respeito ao crime de perseguição (art. 147-A do CP) e à indenização por dano moral.
IV – Razões de decidir.
8. Comete o crime de perseguição (“stalking”), art. 147-A do CP, aquele que “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.
9. A autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, notadamente pelos arquivos de conversas de whatsapp, registro de ligações, chamadas de vídeo, e-mails (ID 71095479, 71095480), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Decerto, ressai do conjunto probatório que a ré/apelante, em ocasiões diversas, buscou contato com a vítima J.R.S.G.F., com vistas a reatar o relacionamento, enviando mensagens de whatsapp, e-mails, efetuando ligações, inclusive para o local de trabalho da vítima, utilizando-se até mesmo de interpostas pessoas, constrangendo-a em seus ambientes pessoal e profissional, ou seja, tolhendo seu espectro de privacidade, liberdade e sossego.
11. Dessa forma, tem-se demonstrada a subsunção dos fatos subjacentes ao tipo legal do art. 147-A, não havendo de se falar em atipicidade ou insuficiência probatória para subsidiar o decreto condenatório vergastado.
12. Por derradeiro, a indenização por dano moral, para além de cabível, a fim de compensar, em certa medida, o abalo na psique sofrido pela vítima do crime em voga, tem seu montante fixado dentro da proporcionalidade e razoabilidade.
V – Dispositivo.
13. Conheço da apelação e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.